Tribunal: TJPA
Processo: 0000183-55.2013.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000183-55.2013.8.14.0064

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE VISEU, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELSON LUIS CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO ILEGAL. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO APÓS TRANSFERÊNCIA PRECÁRIA DE VEÍCULO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. ÔNUS QUE NÃO PODE SER SUPORTADO PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-

Cuida-se de apelação cível interposta pelo DETRAN/PA por inconformismo com a decisão que concedeu segurança ao recorrido
;

II-

Evidente que o art. 134 do CTB, prescreve forma e modo que deve ser dada a transferência de veículo. De modo que não efetua de tal forma a infração cometida pelo
adquirente pode ser suportada solidariamente pelo alienante;

III-
Contudo, quando constatada a real transação do veículo em período anterior ao registro da infração a não comunicação do ato ao órgão de trânsito estadual configura mera irregularidade administrativa não podendo o antigo proprietário ser punido pelo ato. Precedente do STJ;

VI-
Recurso conhecido e improvido
.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em

sede de
RECURSO DE APELAÇÃO
, em manter a sentença de origem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos 30/05/2022.

Belém, 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Concessão de Medida Liminar, impetrado por
ELSON LUIS CARVALHO DA SILVA
.

Na origem, o autor alega que em 21.12.2012, recebeu em seu domicílio uma notificação de multa por atraso no licenciamento de veículo, e penalidade de 07 pontos na CNH. Alegou que na data da multa (31.12.2012) já não era mais o detentor do veículo que estava em posse da Sra. Lucineide Brito Pinheiro, por meio de transação que se deu em 09.08.2001.

Diante disso, o impetrante requereu a concessão da segurança para que fossem anulados todos os atos ilegais do órgão impetrado.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
Por todo o exposto, concedo a segurança para que a autoridade impetrada se abstenha de aplicar ao impetrante Elson Luis Carvalho da Silva, acima qualificado, quaisquer sanções decorrentes do Auto de Infração de Trânsito – AIT nº684750, lavrado em 19/11/2012 para o veículo Placa NSI-4098/PA, cancelando os registros de penalidades efetuados no prontuário do impetrante com base na referida autuação.16. Transmita-se em ofício o inteiro teor desta sentença à autoridade coatora, qual seja o Diretor- Geraldo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, para conhecimento e imediato cumprimento (Lei nº 12.016/2009, art. 13).17. Considerando o disposto nos arts. 4º, VII, e 8º, III, da Lei Estadual nº 6.064, de 25 de julho de1997, com a redação dada pela Lei Estadual nº 7.283, de 1º de julho de 2009, segundo os quais a estrutura do DETRAN/PA compõe-se, dentre outros, da Procuradoria Jurídica, sendo esta subordinada diretamente ao Diretor-Geral, a quem será transmitido o inteiro teor desta sentença, tem-se por atendida, assim, na pessoa da autoridade coatora, a ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada.
(...)”

Inconformado com a decisão, o DETRAN/PA interpôs o presente recurso de apelação. (id 5435289).

Em suas razões, arguiu o DETRAN/PA que o apelado jamais efetuou a mudança de titularidade do veículo, não sendo comunicada a venda ao órgão evidenciando-se a responsabilidade desse pelas multas lançadas.

Diz ser legítima e legal a infração arbitrada. Por fim, alega que o recorrido recebeu a carteira de habilitação como permissionário em 26.03.2012, permanecendo nessa condição até 26.03.2013. Contudo, teria sido registrada infração de natureza gravíssima em 19.11.2012, dentro do período de permissão, motivo pelo qual é vedada a renovação da CNH.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso. (id 5435289).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id 5435290).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Em que pese a entrada em vigor do CPC/15,

esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais

consumados, o presente feito será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência da antiga lei processual.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do presente recurso.

À míngua de alegações preliminares passo à análise do mérito.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que se trata de recurso de apelação cível interposto pelo DETRAN/PA, por inconformismo com decisão que conheceu direito líquido e certo do apelado e concedeu segurança. Desta forma, o recorrente requer a reforma da decisão de origem, tendo em vista a inexistência de qualquer ato ilegal do órgão.

O autor/apelado alegou em exordial que foi surpreendido com a notificação de infração de trânsito em seu nome, sendo penalizado com 07 (sete) pontos na carteira de habilitação. Segundo esse, a multa se deu em 31.12.2012, período em que não possui mais o carro que foi negociado com terceiro em 09.08.2011, o qual teria se comprometido a transferir a propriedade do bem perante o DETRAN.

Pois bem. O legislador se preocupou em determinar claramente no art. 134 do CTB a forma com que deveria se dar a transferência de propriedade de veículo, prescrevendo que a mesma deveria ser comunicada ao departamento de trânsido sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o
caput
deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

(Grifei).

Da mesma forma preceitua o art. 48 do Decreto n.º 2.703/2006:

Art. 48. No caso de alienação, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias, a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matricula, inscrição ou licenciamento, a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis.

§ 1º A comunicação será acompanhada de cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, conforme preceitua o art. 134 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro.

§ 2º Não estando o veículo sujeito a registro, matricula, inscrição ou licenciamento, a comunicação deverá ser efetuada na unidade fazendária de circunscrição do domicilio do antigo proprietário.

(Grifei).

Diante de tal afirmativa é importante frisar que o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando seu entendimento quando a responsabilidade solidária do alienante do veículo, quando esse comprova, através de documentos de transferência emitidos antes da data da infração ou ato a ele imputado, que efetuou a transferência ao novo adquirente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.

2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito.

3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem.

6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1128309 / PE. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. Julgamento: 03/05/2018. Publicação/Fonte: DJe 11/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. EXCLUSÃO DE MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PONTUAÇÃO NA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SOLIDARIEDADE DO ALIENANTE E DO ADQUIRENTE. PROVA NOS AUTOS DA VENDA DO BEM. MITIGAÇÃO DA SOLIDARIEDADE. Pedido para que seja declarada a propriedade do veículo automotor ao réu, desde o mês de outubro de 2008, tornando por consequência a responsabilidade de todas as multas contraídas neste período, tal como o pagamento de compensação pelos danos morais suportados, além dos honorários advocatícios, custas e demais despesas processuais. Sentença de improcedência. Apelo Autoral. Reforma. Tradição reconhecida pelo réu a terceiros. Orientação jurisprudencial que mitiga a aplicação do art. 134 do CTB. Ausência de ofensa a algum dos direitos da personalidade. Mero aborrecimento, não dando ensejo a dano extrapatrimonial. Recurso conhecido e provido parcialmente, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APL: 00376676020158190205, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/06/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Da mesma forma é o entendimento deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO NOTIFICADA AO DETRAN. IMPUTAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO E TRIBUTOS POSTERIORES A VENDA À ANTIGA PROPRIETÁRIA.
DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DE TITULARIDADE E AS COBRANÇAS AO ADQUIRENTE.
PROVAS NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR DAS COBRANÇAS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1. Conforme previsão do art. 134 do CTB, enquanto não houver a comunicação prevista ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem.

2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública.

3. Na hipótese, verifica-se
dos autos documentos que evidenciam a alienação do bem em momento anterior ao fato gerador das cobranças, atraindo a aplicação do entendimento firmado pela Corte Superior.

4.
Recurso conhecido, porém, improvido.

(5828539, 5828539, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-09)

Ao se analisar a peça inicial da ação é evidente que o apelado apresentou provas suficientes de que efetuou a transação alegada antes de ser cometida a infração. A transação se deu em 09/08/2011, período a partir do qual a Sra. Lucineide Brito Pinheiro (adquirente) passou a ter a propriedade do veículo e passou a possuir o ônus de informar a compra do veículo ao DETRAN/PA.

Tal prova se faz por meio do Certificado de Registro do Veículo (id 5435285 – Pág. 16), bem como Declaração assinada pela adquirente (id 5435285 – Pág. 18)

Logo, havendo a prova de que se realizou tal transação, antes mesmo do registro da infração, verifica-se que a ausência de comunicação da transferência ao DETRAN, configura mera irregularidade administrativa, não podendo o antigo proprietário ser responsabilizado por isso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem.

É como voto.

Belém, 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2022